Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. REU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas nos autos, especialmente, pelos depoimentos dos policiais que relataram as circunstâncias da prisão em flagrante do corréu; não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 1.1. A elevada quantidade de droga, incompatível com uso pessoal, além de apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie na posse do réu, confirmam a intenção de mercancia ilícita.
2. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. A reincidência afasta a possibilidade do reconhecimento de tráfico privilegiado consoante requisitos legais previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Correto o regime inicial fechado fixado, a teor do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando a quantidade da penalidade imposta (acima de 8 anos) e as condições pessoais do réu, notadamente, a reincidência ostentada. 5.1. Pelos mesmos motivos, correto o afastamento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.